Tribunal: TJBA
Processo: 8033266-84.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033266-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LINEUZA GOES DA SILVA

Advogado(s)
:
Alberto Velber registrado(a) civilmente como ALBERTO VALBER DE ARAUJO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE EFICIÊNCIA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Lineuza Góes da Silva contra ato omissivo imputado ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado na inércia superior a 35 (trinta e cinco) meses na apreciação de requerimento administrativo de aposentadoria protocolado em 08/06/2021, no âmbito do Processo Administrativo nº 01155362021002467948, formulado por servidora pública com mais de 25 anos de efetivo exercício. Postula-se o afastamento da impetrante das atividades e a conclusão do referido processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada da Administração Pública em concluir processo administrativo de aposentadoria, por período superior a 35 meses, configura violação a direito líquido e certo da servidora à razoável duração do processo e à eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se tanto à esfera judicial quanto à administrativa, impondo à Administração Pública o dever de decidir os processos em prazo razoável.

O art. 37, caput, da Constituição Federal impõe à Administração o dever de agir com eficiência, sendo incompatível com esse princípio a omissão prolongada e injustificada no julgamento de requerimentos administrativos.

A Lei Estadual nº 12.209/2011, em seus arts. 3º, § 3º, e 45, exige da autoridade julgadora a condução célere do processo administrativo e a emissão de decisão motivada no prazo legal de 30 dias, prorrogável uma única vez, mediante justificativa.

A ausência de decisão, mesmo após mais de 35 meses do protocolo do requerimento, revela omissão administrativa que viola direito líquido e certo da impetrante à obtenção de resposta em tempo hábil.

A atuação do Judiciário, ao determinar a conclusão do processo administrativo, não invade o mérito administrativo, limitando-se ao controle da legalidade da omissão, em conformidade com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de reconhecer a ilegalidade da demora injustificada na análise de pedidos de aposentadoria, assegurando o direito à decisão administrativa dentro de prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A demora excessiva e injustificada na conclusão de processo administrativo de aposentadoria viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

A Administração Pública tem o dever de emitir decisão motivada nos processos administrativos no prazo legal, sob pena de configurar omissão ilegal passível de controle judicial.

A atuação judicial que impõe à Administração o dever de decidir processo administrativo não afronta o princípio da separação dos poderes, por se limitar ao controle da legalidade do ato omissivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; art. 37, caput; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 3º, § 3º, e 45.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8043998-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 05.02.2025; TJ-BA, MS nº 8029289-89.2021.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 15.04.2025; STJ, REsp 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança
n.°

8033266-84.2024.8.05.0000
, de Salvador/BA, impetrante
LINEUZA GÓES DA SILVA
e impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Rel
atora.

I